Tribunal: TJMT
Processo: 1004963-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004963-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALESSANDRO CASTRO DA SILVA
PACIENTE: JUNIOR JERONIMO MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR JERONIMO MARTINS, contra ato comissivo do Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Códigos 603871 e 602982), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de roubo duplamente majorado e corrupção de menor – art. 157, §2°-A, I e II, c/c art. 61, II, "H", c/c art. 70, todos do CP, C/C art. 244-B, da Lei no 8.069/90.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) há excesso de prazo, tendo em vista que até a data da audiência de instrução o paciente estará “preso por mais de 161 dias”; 3) em caso de eventual condenação, não será imposto ao réu o regime fechado; 4) o paciente possui predicados pessoais [“trabalhador, com endereço fixo, e primário”, além de ser arrimo de família] e faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante, no dia 7.11.2019, por ter roubado, juntamente com o corréu Henrique Felipe Leite da Silva e o menor infrator Kauã Valério de Almeida, pertencentes de duas vítimas idosas, consistentes em celulares e um veículo Etios – no interior de suas residências.
Quanto à ausência de fundamentação, o juiz singular converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“[...] segundo consta no auto de prisão em flagrante, o autuado JÚNIOR JERÔNIMO MARTINS teria na companhia de outros autuados, subtraído o veículo Toyota/Etios, de cor preta, placas QBI-4994, celular e demais objetos que estavam o interior do veículo.
Registre-se que a vítima Rubens Rosa de Souza afirmou perante à Autoridade Policial que “foi surpreendido por dois indivíduos; que um dos indivíduos portava uma arma de fogo tipo revolver o qual veio a anunciar que era um assalto; que um dos indivíduos veio a pedir as chaves do carro do declarante sendo ele um veículo TOYOTA/ÉTIOS.
No mesmo sentido a vítima Lídia Moraes Adorno de Carvalho narrou afirmando que foram abordados por dois rapazes munidos de arma de fogo, além de que estavam muito violentos.
Importante constar, que o autuado Henrique Felipe, confirmou a prática delitiva afirmando que estavam andando no carro do autuado Júnior, um gol vermelho, com a intenção de roubar alguém e quando passaram pelas residências das vítimas, viram o portão aberto, resolveram abordá-las. Afirmando, ainda, que ele que portava a arma.
Convém constar que, o crime é gravíssimo já que cometido por no mínimo três pessoas e com o uso de arma.
Importante registrar que as vítimas reconheceram os suspeitos que as abordaram.
Não se pode desconsiderar que, conforme antecedentes criminais extraídos do Sistema Apolo, o autuado responde a outros feitos. [...].
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II c/c art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado JÚNIOR JERÔNIMO MARTINS em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
Constata-se que o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva e na forma de execução do delito [roubo praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de 3 agentes, sendo um menor de idade, e contra duas vítimas idosas].
Portanto, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva [em especial a reiteração] aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia do paciente, ao menos até o exame de mérito da impetração.
Em situação semelhante, o STJ decidiu:
“Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade do delito de roubo duplamente majorado, pois houve grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, o que revela a alta periculosidade do agente e a necessidade da prisão como garantia da ordem pública, não há falar-se em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.” (RHC 103.913/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)
Destaco, ainda, entendimento deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal no 6)
Quanto ao excesso de prazo, não obstante o paciente esteja segregado desde 7.11.2019, aparentemente o feito apresenta certa complexidade em razão da pluralidade de agentes e de vítimas, o que implica, por óbvio, no desdobramento de atos processuais e elastecimento do procedimento.
Outrossim, considerando que a audiência da instrução já tem data marcada [22.4.2020], mostra-se necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora para justificar eventual desídia judicial e informar se há, ou não, possibilidade de antecipação do ato solene.
Assim sendo, neste momento, não identifico, de plano, desídia ou culpa exclusivamente judicial apta a justificar a imediata soltura do paciente.
Noutro giro, as penas máximas abstratas dos delitos não permitem concluir que o paciente fará jus à imposição de regime inicial diverso do fechado (CP, art. art. 33, § 3o), sobretudo porque pressupõe também a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
Desse modo, o princípio da homogeneidade somente poderá ser aferido após a formação da culpa.
Em relação aos predicados pessoais e às medidas cautelares alternativas, entendo que tais análises serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá informar as razões de eventual desídia judicial e se há, ou não, possibilidade de antecipação da audiência de instrução e julgamento.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.